Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, INDICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO BEM, QUALIFICAÇÃO DA PARTE E TERMOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA DO CONTRATO INADIMPLIDO. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano, placa e chassi do veículo, assim como a qualificação das partes e os termos do contrato de financiamento.
2. O número de contrato informado na petição inicial corresponde ao indicado na notificação extrajudicial enviada ao devedor, a qual também identifica data de emissão do contrato e encargos condizentes à proposta especificados na contratação da cédula de crédito bancário, de modo a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a ação. A notificação encaminhada não gera incerteza quanto ao contrato inadimplido, sendo apta à constituição do devedor em mora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.